Tribunal: TJPA
Processo: 0808670-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808670-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDISCUSSÃO DE PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR VEREDITO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
Supermercados e Supercenter Nazaré Ltda
.
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
, nos seguintes termos (id. 4172179), “verbis”:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO HAVER SE DADO POR PESSOAL DIVERSA DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO NULA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. INDICATIVO DE QUE O DOCUMENTO POSTAL FOI ENTREGUE NUM DOS ENDEREÇOS DA PARTE AGRAVANTE. ATO CITATÓRIO CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO OU DE NOMEAR BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE TIDA COMO DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO BANCÁRIA. PRIORIDADE ATENDIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E LEGAL. OFERECIMENTO PELA AGRAVANTE DE BEM IMÓVEL E SEGURO GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À IMPORTÂNCIA CONSTRITA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA PRIMEIRA. EXAME NESTE GRAU QUE REDUNDARIA EM SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

Em suas razões (id. 4471309), após breve resumo dos fatos processuais relevantes, a agravante alega a nulidade da citação, aduzindo que ocorreu no pior momento da pandemia, em nome de funcionário não identificado e que não consta listado nominalmente no mandado de citação.

Além disso, aduz que os identificadores mencionados no enfrentamento desse ponto não condizem com a realidade, pois do id. 14815698 (despacho que ordena a citação) passa direto para o id. 16893294 (AR retornado).

Aduz, ainda, com relação ao aviso de recebimento enviado ao endereço de sua matriz, com assinatura e número de documento devidamente apostado, explica que o recebedor até hoje não foi identificado e não tinha poderes para praticar tal ato.

Fala da ausência de inércia e de deslealdade processual, pois mesmo antes da citação questionada vinha tentando resolver voluntariamente o objeto da citação, porém tal aspecto foi desconsiderado pelos juízos “a quo” e “ad quem”.

Alega que ofereceu bens livres e desimpedidos, com valores suficientes para garantir o débito em execução e em valor muito superior, porém optou-se por prosseguir com a constrição bancária que é prejudicial ao funcionamento de suas atividades comerciais, o que induz a anulação do bloqueio.

Salienta que não ignora o disposto na decisão agravada de que o dinheiro em espécie figura como primeira opção na ordem de constrição na Lei nº 6.830/1980 ou que o credor não é obrigado a aceitar bem diverso do dinheiro oferecido pela parte devedora, mas que devem ser ponderados de acordo com o direitos do devedor.

Menciona que o pedido de substituição da penhora não pode ser visto como supressão de instância, pois “garantia” é pedido lateral ao pedido principal, podendo, portanto, ser analisado.

Tece comentários acerca da “impenhorabilidade circunstancial”, arguindo que há proteção do capital de giro às empresas comerciais varejistas, segundo entendimento esboçado no STJ.

Encerra requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso (id. 4676681).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, a recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, argumentando, em suma, que mencionado decisório iria na contramão dos autos e do entendimento jurisprudencial.

Entretanto, o intento recursal, na verdade, é rediscutir o que foi devidamente decidido, pois todos os pontos suscitados foram enfrentados fundamentadamente.

De fato, a agravante aduz que os identificadores do processo eletrônico, utilizados para rechaçar a tese de nulidade da citação, não são verazes, pois se mostrariam diferentes do caso concreto, o que, com as vênias devidas, não é verdade, pois as informações referentes à citação em questão foram extraídas diretamente dos autos eletrônicos da ação originária, conforme reproduzido a seguir:

-
id. 14815689, pág. 01
: determinação judicial de citação de conformidade com o art. 8º da Lei n.º 6.830/1980:

“0803059-68.2020.8.14.0301

ESTADO DO PARA

EXECUTADO: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

R.H.

01. Estando em termos a petição inicial, na forma do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, defiro-a.

02. Cite-se pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, da Lei 6.830/1980, para em 05 (cinco) dias pagar a dívida ou garantir a execução.

03. Não sendo efetuado o pagamento e não sendo garantida a execução, retornem os autos conclusos para
penhora
de valores, que pode ser feita através do BACENJUD.

04. Em caso de pagamento e não oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, acrescido das custas judiciais.

P.R.I.C.

Belém, 13 de janeiro de 2020

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal

Assinado eletronicamente por: MONICA MAUES NAIF DAIBES - 13/01/2020 10:50:10
Num. 14815689 - Pág. 1

https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Proc
esso/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011308294672500000014206919
Número do documento: 20011308294672500000014206919”

-
id. 16418781, pág. 01
: mandado postal expedido, com as advertências legais:

“
CITAÇÃO POSTAL

Nº DO PROCESSO: 0803059-68.2020.8.14.0301

EXEQUENTE: EXEQUENTE: ESTADO DO PARA

EXECUTADO: Nome: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

Endereço: Travessa Quatorze de Março, 1670, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-490

VALOR DA CAUSA: 1.161.779,02

(atualizável até o efetivo pagamento)

A Dr.ª MÔNICA MAUES NAIF DAIBES, MM.ª Juíza de Direito, titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc., Pelo presente mandado/Carta de Citação ficam o(a,s) EXECUTADO(A) acima identificados e qualificado(a,s) na petição inicial, no(s) endereço(s) antes referido(s) ou onde for(em) encontrado(s) CITADO(A,S) para pagar(em) no prazo de 05 (cinco) dias, o valor reclamado e discriminado na petição inicial, que contará a partir da data da entrega desta no endereço ou garantir a execução, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem à garantir o valor da Execução, acrescidos de juros de mora, honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações legais. Caso não ocorra o pagamento e nem seja garantida a execução será efetuada a penhora em bens do(a,s) devedor(a,s), ou o arresto, se o(a) executado(a,s) não tiver domicílio ou dele se ocultar. Garantida a execução, poderá o(a,s) executado(a,s) oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da garantia, ficando desde logo,

citado(a,s) para todos os termos e atos da execução. Cópias anexas da petição inicial, CDA e despacho que ficam fazendo parte integrante da presente carta. Dado e passado nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, José Maria de Freitas Torres, Diretor de Secretaria, subscreve. (Prov. 006/2006-CJRMB)

Belém-PA, 30 de março de 2020

JOSÉ MARIA DE FREITAS TORRES

Diretor de Secretaria

Caso queira
NEGOCIAR A DÍVIDA, dirija-se à SEFA - Secretaria da Fazenda, localizada na Av. Visconde de Souza Franco, ficando desde já, ciente que o processo só se extinguirá após o pagamento das custas judiciais, cujo cálculo é feito com a orientação da Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal, no Fórum Cível da capital, sito à Praça Felipe Patroni, s/n, 3º andar – Cidade velha. Fone: 091-32052160 ; e-mail:
3execucaobelem@tjpa.jus.br

Assinado eletronicamente por: PAULA GISELLE MORAES COLDOVINO - 30/03/2020 15:51:41
Num. 16418781 - Pág. 1
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocum
ento/listView.seam?x=20033015514144000000015693644
Número do documento: 20033015514144000000015693644”

-
id. 16893294, pág. 1
:

aviso de recebimento enviado ao endereço da matriz, com assinatura e número de documento de identidade apostados.

Assim, ainda que discorde, o trâmite processual evidencia que a citação se deu de forma regular, não indicando sinais de nulidade.

No que tange a “ausência de inércia” e de “deslealdade processual”, tidas pela agravante como fundamentos determinantes para a prolação da decisão “a quo” recorrida, friso que, com fundamento na premissa de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos aventados pela parte recorrente, e, sim, apenas sobre aqueles capazes de demonstrar as razões da decisão proferida, tem-se que se mostrou correto, diante da ausência de manifestação, o prosseguimento do executivo fiscal, já que restou demonstrado o recebimento regular da citação (id. 16893294, pág. 1), conforme antes exposto.

Quanto à alegação de “oferta de bens idôneos” e “onerosidade excessiva”, é curial destacar que a própria lei de execução fiscal diz que o dinheiro segue a ordem preferencial de constrição (art. 11, I, da Lei n.º 6.830/1980), como também o Superior Tribunal de Justiça, nos AgInt nos EDcl no REsp 1283403/CE e AgRg no REsp 1245206/MG, não custando mencionar que, no campo restrito do presente recurso, mostra-se inviável um exame mais detido da questão, tarefa essa de incumbência do juiz singular.

Além disso, não existe dúvida que o credor não é obrigado a aceitar bem diverso do dinheiro, existindo, inclusive, entendimento jurisprudencial em sede de recurso repetitivo nesse sentido:

“Processo

AgInt no AREsp 649912 / ES
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0005772-7

Relator(a)

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151)

Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento

26/10/2020

Data da Publicação/Fonte

DJe 12/11/2020

Ementa

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, NO QUE SE REFERE À REJEIÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA, POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DE BENS PENHORÁVEIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte executada contra a decisão do Juízo de 1º Grau, que, no processo de Execução Fiscal, em 26/06/2013, acolhera a recusa, pela parte exequente, da nomeação de bem móvel à penhora, por inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, e deferira, ainda, o requerimento da exequente para realização da penhora on line de ativos financeiros. Improvido o Agravo de Instrumento, foi interposto Recurso Especial, pela ora agravante, apelo que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, para afastar a multa fixada pelo Tribunal de origem, no julgamento dos Embargos de Declaração.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, quanto à questão em torno da violação ao art. 535 do CPC/73, não prospera o inconformismo, no particular, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.337.790/PR (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2013), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que se mostra legítima a recusa, pela Fazenda Pública exequente, da nomeação à penhora de bens e direitos, quando houver inobservância da ordem preferencial de bens penhoráveis.
V. A Primeira Seção do STJ, no julgamento, igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.184.765/PA (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 03/12/2010), proclamou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". Também a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.112.943/MA (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 23/11/2010), fixou a tese de que, "após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados".
VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017).
VII. No caso, não caberia ao Tribunal de origem, assim como não cabe ao STJ, pronunciar-se sobre a alegada possibilidade de oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, por se tratar de questão suscitada, em 1º Grau, em 1º/08/2013, posteriormente à prolação, em 26/06/2013, da decisão impugnada no Agravo de Instrumento. Ou seja, trata-se de matéria que refoge aos limites do efeito devolutivo do mencionado recurso. Por esse motivo, não cabe ao STJ pronunciar-se, de per saltum, sobre a pretendida substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia, sob alegação de agravamento da situação financeira da parte executada, em razão da crise econômica provocada pela pandemia (SARS-COV-2/COVID19/Coronavírus).
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.”

Por último, com relação ao pedido de substituição da penhora de valores por imóvel ou fiança bancária ou seguro-garantia, comungo o entendimento de que o agravo de instrumento deve se ater estritamente aos limites do decidido pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, como o tema suscitado ainda não foi analisado pelo juízo “a quo”, reafirmo que é o caso de não conhecimento, nos termos da fundamentação supra.

Portanto, a decisão agravada deve prevalecer, ante a ausência de argumentos novos capazes de infirmá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021